Tribunal: TJES
Processo: 5006595-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006595-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006595-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de manifesto constrangimento ilegal, considerando a dimensão e a complexidade do caso. Com efeito, trata-se de processo originalmente com 40 (quarenta) réus, e, mesmo após sucessivos desmembramentos (nº 0014057-20.2021.8.08.0024), contém, atualmente, 05 (cinco) réus, advogados diversos e 08 (oito) volumes, o que naturalmente enseja maiores entraves de tramitação, valendo ressaltar, ademais, a informação de que o feito já foi digitalizado e cadastrado no Sistema PJe, o que certamente tornará mais ágil sua tramitação.

2
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006595-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAXSUEL PEREIRA BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0004855-48.2023.8.08.0024
(“Operação Armistício”), em razão de se encontrar preso preventivamente desde
12/10/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, no art. 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n° 11.343/2006, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n° 12.850/2013
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente MAXSUEL (“Boa Morte”, “Siel” ou “Cerol”),
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como coordenador dos gerentes de pontos de tráfico, articulando o abastecimento, e sendo um dos responsáveis pelas finanças do grupo. Além disso, afirma-se que ele é um dos integrantes mais próximos da liderança exercida por Geovani (“Vaninho”), havendo, ainda, interceptações em que fala sobre matar (“jogar para o alto”) um devedor.

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria. Também não se questiona a fundamentação da prisão preventiva.

A impetração se restringe ao argumento de
excesso de prazo
, o qual deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de manifesto constrangimento ilegal, considerando a dimensão e a complexidade do caso.

Com efeito, trata-se de processo originalmente com 40 (quarenta) réus, e, mesmo após sucessivos desmembramentos (nº 0014057-20.2021.8.08.0024), contém, atualmente,
05 (cinco) réus, advogados diversos e 08 (oito) volumes
, o que naturalmente enseja maiores entraves de tramitação.

Registro não ignorar que o feito ainda se encontra em fase de
análise das preliminares suscitadas em respostas de acusação
, e também
não desconheço as recentes declarações de suspeição
.

Contudo, considerando as demais ponderações já mencionadas,
não vislumbro
que a situação caracteriza manifesto constrangimento ilegal, valendo ressaltar, ademais, a informação de que o feito já foi digitalizado e cadastrado no Sistema PJe, o que certamente tornará mais ágil sua tramitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)